Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729848-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WILSON DAMASCENO SANTOS AGRAVADO: ROMERO FIOROTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49316420) interposto por CARLOS WILSON DAMASCENO SANTOS contra decisão saneadora do processo, proferida com base no artigo 357 do Código de Processo Civil. Eis o teor do decisório (ID 155238188 do processo de origem): Os autos estão em fase de saneamento. No bojo dos embargos monitórios (ID: 104839497), a parte ré suscita prejudicial de prescrição. Impugnação no ID: 107127311. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 110359813), a parte autora dispensou a fase de dilação probatória (ID: 114301386), quedando inerte a parte ré (ID: 114679224). Após intimação do Juízo (ID: 136359919), a parte ré manifestou-se no ID: 139341860, já oportunizado o contraditório (ID: 142584018). É o bastante relatório. Decido. Em relação à prejudicial, cumpre destacar que, nos termos da Sùmula n. 504 editada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora exercitou direito de ação, em 31.03.2021, para obter a satisfação de dívida decorrente de nota promissória com vencimento previsto em 10.07.2016, portanto, em meio ao prazo em referência, afastando a incidência da prescrição no caso dos autos. Por relevante, frise-se que "a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o, do CPC" (Acórdão 1651007, 07147851920218070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, não há que se falar em prescrição intercorrente, dada a impossibilidade de impor a responsabilidade pelo atraso no ato citatório à parte autora, tendo em vista o decurso de tempo havido entre o recebimento da inicial (ID: 91526562) e o aperfeiçoamento da citação (ID: 102761669) em virtude de circunstâncias inerentes à atuação do Poder Judiciário. Nesse sentido, colaciono o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, cumprindo aferir eventual extinção temporal da pretensão deduzida, sem olvidar da ocorrência de possíveis causas interruptivas. 2. A interrupção da prescrição está condicionada ao cumprimento do ônus de promover a citação, que recai sobre a parte autora. Depreende-se do caderno processual que todas as diligências requeridas pela parte autora foram devidamente atendidas pelo Juízo a quo, o que afasta a aplicação do enunciado no 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento. 4. Infere-se que a ação foi proposta na iminência do prazo prescricional, sem que a autora soubesse ou tivesse diligenciado previamente o paradeiro da devedora. Ademais, não houve falha ou demora na análise dos pedidos e produção dos atos processuais pelo Juízo de origem. A delonga na citação não pode ser imputável ao mecanismo judiciário, mas à conduta atribuída a própria autora que não se desincumbiu a tempo e modo para impedir a ocorrência da prescrição de parte das notas promissórias que instruem a monitória. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1651261, 07053726520208070017, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, rejeito a prejudicial em exame. Superada a prejudicial, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015. Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. Publique-se e cumpra-se. Pretende o recorrente, em suma, o reconhecimento, no bojo do saneador, de prejudicial consubstanciada na prescrição. Recurso sem preparo, em razão da gratuidade concedida na origem. É o relato do essencial. Decido. A despeito da questão de mérito do recurso, quanto à pertinência ou não da eventual ocorrência da prescrição, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisum que determina providências internamente ao cartório do Juízo e, ao mesmo tempo, saneia o processo, na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno de édito que não se enquadra na excepcionalidade posta no precedente originário do egrégio STJ. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso apresentado. Registro, ainda, que as demais questões enfrentadas pelo Juízo de Primeiro Grau, a rigor, não ostentam caráter decisório, em essência, mas de despacho, contra o qual, igualmente, não cabe recurso, consoante se extrai do artigo 1.001 do CPC. Em outras palavras, se no despacho saneador não é tratada quaisquer das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC não há razão para conhecer de agravo de instrumento contra esse decisório. Demais disso, é questão que pode ser suscitada em sede de apelação ou, ainda, em contrarrazões, tal como preceitua o artigo 1.009, §§ 1o e 2o do CPC. Por oportuno, destaco julgado no qual esta egrégia Corte enfrentou, mutatits mutandis, caso análogo, cuja solução é exatamente a mesma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. Nos casos de decisão que afasta preliminar de ilegitimidade passiva ad causam é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do CPC. Tal matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou em contrarrazões a possível recurso interposto, nos termos do art. 1009, §§1.o e 2.o, do CPC. (Acórdão 1129353, 07096936820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, com amparo na citada norma do Códex Processual Civil, bem como o entendimento externado anteriormente, e não se verificando questão urgente apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.105 do CP), revela-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015, “a contrario sensu”, c/c o artigo 932, inciso III, e artigo 1.001, todos do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador